Tribunal: TJMT
Processo: 0001828-16.2012.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001828-16.2012.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SONDAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 06.236.039/0001-99 (EMBARGADO), LINCOLN MAXIMILIANO SILVA CUNHA E VIEIRA - CPF: 017.146.281-59 (EMBARGANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SONDAR COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 06.236.039/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. omissão, contradição e obscuridade no acórdão que afastou condenação em honorários sucumbenciais. inexistência de vícios. rediscussão do mérito. impossibilidade.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível e afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios após a desistência do Cumprimento de Sentença. O Embargante alegou omissão e contradição no acórdão, pois a desistência não decorreu da inexistência de bens, mas da intenção de evitar os honorários sucumbenciais, logo, deve ser imputado à Embargada má-fé processual. Requereu, ainda, a aplicação de multas por litigância de má-fé e ofensa à dignidade da justiça, bem como o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido quanto às razões da desistência do cumprimento de sentença; (ii) definir se a desistência da execução após apresentação de defesa impõe automaticamente a condenação em honorários advocatícios; (iii) avaliar se há elementos suficientes para configurar má-fé processual da parte Exequente e justificar a aplicação de penalidades.

iii. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração se limitam a sanar vícios formais da decisão e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão objeto da embargabilidade apreciou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, especialmente a inexistência de ato processual imputável ao devedor que justificasse a condenação em honorários, reafirmando que a desistência da Exequente decorreu da frustração de inúmeras tentativas de localização de bens.

5. A simples apresentação de exceção de pré-executividade, não apreciada pelo Juiz da causa, não altera a premissa fática de ausência de êxito na execução, tampouco impõe a condenação automática em honorários, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A suposta omissão quanto a requerimento da Exequente/Embargada em 01/03/2024 não compromete a fundamentação do acórdão, já que os elementos objetivos que motivaram a desistência foram reconhecidos e descritos na decisão.

7. As acusações de má-fé processual carecem de amparo nos autos e representam tentativa de reabertura do mérito. A discordância com a conclusão do julgado não configura vício que autorize o uso dos Embargos.

8. O acórdão é claro, coerente e logicamente estruturado, não havendo contradição interna nem obscuridade nos fundamentos adotados.

9. O prequestionamento é considerado suprido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como no caso.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A mera apresentação de exceção de pré-executividade, não apreciada judicialmente, não impõe automaticamente à parte Exequente o ônus da sucumbência em caso de desistência da execução. 2. A desistência fundada na frustração de medidas de localização de bens, sem culpa processual da Exequente, afasta a condenação ao pagamento de honorários. 3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de inconformismo com o resultado da decisão. 4. Considera-se suprido o requisito do prequestionamento quando a matéria é efetivamente enfrentada no acórdão, ainda que ausente menção expressa ao dispositivo legal.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001828-16.2012.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Lincoln Maximiliano Silva Cunha e Vieira
em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível

interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI Sudoeste MT/PA
.

Em suas razões, o Embargante sustenta omissão e contradição no acórdão por não considerar fato de que a Embargada ainda buscava bens e haveres em 01/03/2024, logo, a desistência da Execução não ocorreu por inexistência de bens, mas para evitar o pagamento de honorários sucumbenciais.

Alega que a Embargada falseou a verdade dos fatos, omitindo que a defesa já havia sido apresentada, e induziu a Relatora a erro, o que revela má-fé processual e enseja nulidade absoluta do acórdão.

Afirma que o acórdão é contraditório por desconsiderar a jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT segundo a qual, havendo desistência após a apresentação de defesa, é obrigatória a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 90 do CPC).

Sustenta, ainda, violação aos princípios da boa-fé, lealdade processual, cooperação, paridade de armas, segurança jurídica e duração razoável do processo, além da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

Requer, pois, o acolhimento do Recurso e, por consequência, a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e por ofensa à dignidade da justiça (art. 77, §2º, do CPC), além do pré-questionamento dos arts. 90 do CPC e 884 do Código Civil.

Contraminuta no Id. 313007358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI Sudoeste MT/PA
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que acolheu o pedido de desistência, extinguiu o Cumprimento de Sentença movido em face de
Lincoln Maximiliano Silva Cunha e Vieira
, e condenou a Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante alegou que a desistência da ação decorreu da não localização de bens penhoráveis do Apelado, após exaustivas tentativas de busca de patrimônio.

Sustentou que, em respeito ao princípio da causalidade, não pode ser responsabilizada pelos honorários advocatícios.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 19/08/2025 o Colegiado, à unanimidade, deu provimento ao recurso e reformou a sentença para afastar a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado,
Lincoln Maximiliano Silva Cunha e Vieira
opôs estes Embargos de Declaração.

Em suas razões, o Embargante sustenta omissão e contradição no acórdão por não considerar fato de que a Embargada ainda buscava bens e haveres em 01/03/2024, logo, a desistência da Execução não ocorreu por inexistência de bens, mas para evitar o pagamento de honorários sucumbenciais.

Alega que a Embargada falseou a verdade dos fatos, omitindo que a defesa já havia sido apresentada, e induziu a Relatora a erro, o que revela má-fé processual e enseja nulidade absoluta do acórdão.

Afirma que o acórdão é contraditório por desconsiderar a jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT segundo a qual, havendo desistência após a apresentação de defesa, é obrigatória a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 90 do CPC).

Sustenta, ainda, violação aos princípios da boa-fé, lealdade processual, cooperação, paridade de armas, segurança jurídica e duração razoável do processo, além da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

Requer, pois, o acolhimento do Recurso e, por consequência, a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e por ofensa à dignidade da justiça (art. 77, §2º, do CPC), além do pré-questionamento dos arts. 90 do CPC e 884 do Código Civil.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

As alegações do Embargante não prosperam, pois o acórdão expressamente reconheceu que a desistência do cumprimento de sentença se deu após diversas tentativas infrutíferas da exequente de localizar bens do devedor, por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, diligências diversas e requerimentos judiciais.

Ressaltou, inclusive, que a exceção de pré-executividade apresentada pelo Embargante sequer foi apreciada pelo Juiz singular, inexistindo, portanto, qualquer decisão favorável à sua tese de prescrição arguida na Objeção.

O fundamento central do aresto, vale dizer, é a inexistência de causa imputável à Exequente para a extinção do processo.

Nesse sentido, esta Relatora afirmou que a resistência do Embargante/Executado, desacompanhada de provimento jurisdicional que reconheceu a prescrição ou qualquer outra tese defensiva, não constitui causa jurídica apta a justificar a imputação de ônus sucumbencial à parte Exequente.

Esta premissa, reiterada à luz do princípio da causalidade, norteia a decisão e encontra robusto amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes invocados no próprio corpo do acórdão.

A afirmação do Embargante de que a Embargada teria agido com má-fé ao ocultar a existência da exceção de pré-executividade, além de não encontrar respaldo nos autos, revela apenas inconformismo com o resultado da decisão.

Cumpre ressaltar, que o Julgador não está obrigado a reproduzir, ponto a ponto, cada argumento das partes, mas sim a enfrentar os fundamentos jurídicos indispensáveis à solução da controvérsia. O acórdão o fez com precisão, clareza e racionalidade.

A narrativa cronológica construída no voto condutor mencionou, inclusive, a oposição da exceção defensiva em 04/07/2024, bem como a posterior desistência da Embargada em 25/09/2024, o que revela que os fatos foram considerados, ainda que não com o detalhamento desejado pela parte Embargante.

A falta de menção expressa ao requerimento de 01/03/2024, relativo à expedição de ofício ao CAGED e ao sistema previdenciário, não compromete a racionalidade do acórdão. Isso porque, o fundamento da decisão (exaurimento das medidas de localização patrimonial) subsiste e se reforça diante da própria alegação do Embargante, ao confirmar que, mesmo após novas diligências, não se localizaram bens.

Afasto, pois, a alegada omissão.

Do mesmo modo, não se configura contradição.

A narrativa contida no acórdão é coerente e alinhada aos fundamentos jurídicos adotados. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas fáticas e a conclusão jurídica adotada.

A tese de que a desistência visou unicamente frustrar a condenação em honorários configura juízo especulativo, desprovido de demonstração cabal.

O Juiz de primeiro grau reconheceu, com base nos elementos objetivos dos autos, que a motivação da desistência derivou da frustração das tentativas executivas, sem ato processual determinante praticado pelo devedor.

A alegada obscuridade igualmente não se verifica.

O acórdão expôs com clareza a
ratio decidendi
, vinculando a exoneração da verba honorária à ausência de culpa processual da exequente.

O texto é acessível, lógico e inteligível, revelando a linha argumentativa de forma suficiente. A discordância quanto à interpretação jurídica dos fatos não converte o acórdão em obscuro.

Registro, por fim, as alegações de nulidade por má-fé, litigância abusiva ou violação à dignidade da justiça não prosperam, uma vez que tais imputações estão ancoradas exclusivamente na discordância do Embargante com o resultado do julgamento lhe foi desfavorável.

Oportuno consignar, que a simples oposição da Exceção, desacompanhada de provimento jurisdicional, não transforma a desistência da parte contrária em fraude ou manobra ilícita.

A jurisprudência consolidada do STJ impõe a condenação em honorários apenas quando demonstrada a responsabilidade processual do Exequente, o que, como bem assentado no acórdão, não ocorreu no caso concreto.

Dessume-se, pois, que a tentativa do Embargante em qualificar os fundamentos do aresto como omissão, contradição e obscuridade revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025